Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714772-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza Maria Ferreira Salgado em face da decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de retificação de precatórios já expedidos. Em suas razões, o recorrente alega que se aplica ao presente caso o Tema 1170 (RE 1.317.982 ES) do STF. Afirma que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar que o IPCA-E é índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Argumenta que o referido Tema deve ser aplicado, possibilitando a relativização da preclusão e da coisa julgada. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a antecipação da tutela para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial a fim de aplicar, a partir de 30/6/09, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. Pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à verossimilhança das alegações, não se observa este requisito. No presente juízo de cognição restrita, verifica-se não ser possível atender o pedido da recorrente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no Tema 810, neste momento processual, notadamente porque a decisão que homologou os cálculos da contadoria precluiu, sem impugnação das partes. Ademais, extraíram-se dos cálculos homologados a expedição de precatórios e de RPVs, estas já quitadas pelos executados. Registre-se, por fim, que este Tribunal de Justiça vem indeferindo referida medida em casos semelhantes (Acórdãos 1281462, 1328983, 1280591). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator